Tribunal: STF
Processo: Rcl 86266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho, em face de decisões proferida pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA e da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000348-32.2021.5.05.0191.



    No mérito, aduz que a autoridade reclamada violou o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324; nas ADCs 48 e 66; nas ADIs 3961 e 5.625, bem como no julgamento do RE 958.252, Tema 725 - RG, que reconhecem a validade de terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive aquelas formadas por relações contratuais.



    Defende que o cerne da controvérsia resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e o cooperado Luiz Cláudio Santana Santos que, através de filiação à Cooperativa, prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA).



    Nesses termos, argumenta que a presente reclamação “ versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de ilicitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento - de forma ilegal e inconstitucional - de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática da Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional” (eDOC 1, p. 15, id d37a8d59)



    Pugna, liminarmente, pela determinação de suspensão do processo 0000348- 32.2021.5.05.0191, até o julgamento final dessa reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, para que seja determinado ao Tribunal a quo que profira nova decisão, “com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho” para julgar a matéria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Na espécie, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, julgou procedente a ação ajuizada por Luiz Cláudio Santana dos Santos reconhecendo o vínculo empregatício com a REDESAUDE Cooperativa de Trabalho, nos seguintes termos:



    “Sob o fundamento de fraude à lei trabalhista, requer a parte autora o reconhecimento do vínculo de emprego e afastamento, por óbvio, da relação associativa da cooperativa de trabalho. 



    A parte ré insiste na ausência de vínculo de emprego, aduzindo, contudo, a existência de vínculo cooperativo.



    Pois bem. 



    Segundo o parágrafo único do art. 442 da CLT não há vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados. A referida norma encerra uma presunção legal acerca da impossibilidade de vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa. No entanto, essa presunção é relativa, ou seja, pode ser elidida por provas que demonstrem a ocorrência de fraude perpetrada com o objetivo de mascarar a relação empregatícia mantida entre o trabalhador e a tomadora de serviços ou entre o trabalhador e a cooperativa, neste último caso quando a prestação de serviços ocorrer para a própria cooperativa (art. 9º da CLT).



    Consabido, a cooperativa constitui um grupo de pessoas que se reúnem voluntariamente e se ajudam mutuamente para alcançar um objetivo comum, qual seja, a melhoria econômica e social de seus membros, sem o intuito do lucro. Não pode perseguir finalidade lucrativa com a intermediação da mão de obra e o cooperado, além de prestar serviços, deverá ser beneficiário destes mesmos serviços prestados, possuindo uma retribuição pessoal diferenciada, ou seja, um ganho maior em relação àquele que obteria se não estivesse associado.



    Entretanto, não há nos autos prova da verificação desses princípios. Frise-se que apenas foram juntados aos autos documentos de inscrição, folhas de ponto e recibos de pagamento, nada fazendo prova dos requisitos e princípios do cooperativismo.



    Assim, considerando-se a maior aptidão para a prova, eis que os documentos do contrato, regra geral, estão na posse do tomador dos serviços, entendo que cabia ao réu provar minimamente os requisitos do cooperativismo, o que não ocorreu.



    RECONHEÇO o vínculo de emprego com a primeira ré, nos termos da petição inicial”.



    A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que reconheceu a deserção do recurso ordinário. (eDOC 35, ID: 561fef83)



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei asuspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.  



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No ponto, destaco que a Segunda Turma desta Corte entende que controvérsia referente à existência de fraude na contratação civil entre cooperativa e cooperado, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, está abrangida pelo Tema 1.389. Nesse sentido, veja-se:  



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente. (Rcl 77828 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025; grifo nosso)  



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000348-32.2021.5.05.0191 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Retifique-se a autuação para que conste, também, como autoridade reclamada o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente